Tribunal: TCU
Processo: 039.581/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades praticados pelos pregoeiros na condução dos pregões eletrônicos: PE 6/2023 - UASG 153019, PE 45/2023 - UASG 120006 e PE 90/2023 - UASG 120039.

Inteiro teor:
Acórdão 723/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação interposta pela empresa Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. acerca de possíveis irregularidades na atuação dos pregoeiros responsáveis pela condução dos Pregões 6/2023 (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), 45/2023 (Comando da Aeronáutica, Grupamento de Apoio de Brasília) e 90/2023 (Comando da Aeronáutica, Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro), para contratação de serviços de agenciamento de viagens para a Administração Pública. Os valores estimados são de R$ 3.227.109,00, R$ 63.000.156,60 e R$ 25.435.77600, respectivamente. Considerando que, apesar de o art. 60 da Lei 14.133/2021 ser expresso quanto à ordem de prioridade na aplicação dos critérios de desempate, há incisos cuja interpretação tem gerado dúvidas quanto aos parâmetros para sua aplicação; Considerando ser incontroverso que não compete aos pregoeiros estabelecer, a seu próprio juízo, de forma adhoc, os critérios de desempate do certame, sob pena de prejuízo aos princípios da isonomia, da impessoalidade, do julgamento objetivo e da segurança jurídica; Considerando ser acertado o raciocínio da unidade técnica quando assevera no que, nos casos analisados, os incisos do art. 60 revelaram-se infrutíferos para o desempate das respectivas contratações, sobretudo diante das lacunas regulamentares e interpretativas ainda vigentes; Considerando que, nos termos da Resolução TCU 315/2020, art. 9o, as ciências se destinam a reorientar a atuação administrativa e evitar a repetição de irregularidades; Considerando que o art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lindb) prescreve que, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, e que a decisão sobre regularidade de conduta deverá considerar as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente; Considerando que, em consonância ao apontado pela unidade técnica, observa-se que, mesmo diante de lacunas regulamentares oriundas da evolução normativa e da carência de orientações, a conduta dos pregoeiros visou o interesse público, procurando evitar o fracasso ou a revogação dos certames, o que naturalmente acarretaria maiores dispêndios para sua repetição; Considerando que a adoção do sorteio como último critério de desempate, em acréscimo aos previstos nos incisos do art. 60 da Lei 14.133/2021, sem previsão editalícia, causa insegurança jurídica e deve ser evitada; Considerando que a unidade instrutiva se posicionou pela rejeição da medida cautelar, ante o entendimento de que não haveria interesse público na suspensão das contratações, visto que não há diferença de valores entre as propostas dos licitantes; Considerando que, se mantida a carência de regulamentações e orientações quanto aos parâmetros e critérios de desempate previstos na Lei 14.133/2021, as dificuldades observadas nesses certames para desempate de propostas tornarão a causar transtornos a órgãos e licitantes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os art. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda., tendo em vista a ausência dos pressupostos para sua adoção; c) dar ciência à Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Uasg 153019), ao Grupamento de Apoio de Brasília/DF (Uasg 120006) e ao Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro (Uasg 120039), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada nos Pregões 6/2023, 45/2023 e 90/2023, respectivamente, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) utilização do sorteio como critério de desempate sem que haja previsão no edital, uma vez que, por não estar previsto expressamente no ordenamento jurídico, em especial na Lei 14.133/2021, não pode ser utilizado sem sua previsão no instrumento convocatório, em atenção aos princípios da vinculação ao edital, da impessoalidade e da segurança jurídica; d) informar a Secretaria de Gestão e Inovação, vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e a Advocacia-Geral da União, acerca do teor desta deliberação para que adotem as medidas que entenderem necessárias e adequadas em relação ao tema tratado nestes autos; e e) notificar a representante, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Uasg 153019), o Grupamento de Apoio de Brasília/DF (Uasg 120006), o Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro (Uasg 120039) e a Secretaria de Gestão e Inovação, vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, sobre o teor desta deliberação; f) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 039.581/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro; Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Rafael Lourenco da Silva (OAB/PR 95.619). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.